Tribunal: TJMT
Processo: 1008164-53.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008164-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NELSON BENACHIO SCANDIANI - CPF: 537.307.201-04 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), NELSON BENACHIO SCANDIANI - CPF: 537.307.201-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE .

E M E N T A

Recurso Inominado:

1008164-53.2020.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial Cível de Paranatinga

Recorrente(s):

NELSON BENACHIO SCANDIANI

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrido(s):

NELSON BENACHIO SCANDIANI

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA – ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – TRÁFEGO AÉREO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 13 HORAS DE ATRASO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo atraso de voo com perda de conexão e reacomodação em novo itinerário, que ensejou atraso de 13 horas ao horário contratado para chegar ao destino final, constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso da empresa conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual condenou a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, ocasionados pela falha na prestação dos serviços pela empresa Reclamada.

A empresa Aérea em suas razões recursais, alega que o atraso e consequente perda da conexão se deu pelo alto índice de tráfego na malha aeroviária. Pugna pela improcedência da demanda ou a redução da condenação.

A parte reclamante em seu recurso pleiteia a majoração da indenização pelos danos morais.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso do consumidor deve ser conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

Conforme demonstrado nos autos, o autor adquiriu passagens aéreas de Fortaleza/CE para Cuiabá/MT, com conexão no aeroporto de Guarulhos/SP, com previsão de chegada ao seu destino final às 22h00min do dia 14/02/2020.

Ocorre que o primeiro trecho sofreu certo atraso, implicando na perda de sua conexão no aeroporto paulista e, via de consequência, reacomodação do passageiro em itinerário que chegou ao seu destino final apenas às 11h15min do dia 15/02/2020, configurando, portanto, um atraso de cerca de 13h (treze horas).

No que tange a alegação de tráfego aéreo, não há comprovação nos autos, inexistindo demonstração do alegado, além de que, referida hipótese não se enquadra em qualquer excludente de responsabilidade.

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

A teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, as companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos causados aos seus clientes, ensejando a reparação.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, considerando ainda o tempo de atraso / demora, que exacerbado demais ao caso.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do reclamante

para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais
, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

b)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da empresa;

Condeno a empresa Aérea ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1º grau que foi o objeto do seu recurso, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021